Tribunal: TJES
Processo: 5002815-07.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002815-07.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELI FAUSTINO ESPINDULA

APELADO: MARIA SANDRA MEIRELES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restou incontroverso que a apelada estava atravessando a faixa de pedestre quando foi vítima de atropelamento por veículo em alta velocidade, conforme registro por vídeo, boletim unificado e oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, restando configurado o dever de indenizar.

2. A despeito dos argumentos da apelante para afastar sua responsabilidade solidária, ao alegar que não possuía a posse do veículo,
“a jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária e objetiva do proprietário por danos causados por condutor de veículo em acidente, independentemente de autorização expressa para uso, aplicando a teoria da responsabilidade pelo fato da coisa”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5000209-71.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

3.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, considerando o acidente que ocasionou traumatismo intracraniano na menor, em razão de veículo em alta velocidade na faixa de pedestre, entendo pela manutenção da quantia arbitrada de forma solidária (R$ 15.000,00 para cada requerido), visto que é proporcional e razoável ao caso dos autos, em consonância com a jurisprudência deste sodalício.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id.
16028840
) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus nos autos da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ajuizada pela menor V.N.B.S, representada pela genitora Maria Sandra Meireles da Silva, em desfavor de Sergino da Silva Correa e Neli Faustino Espíndula Miguel, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou solidariamente as partes em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.
16028842
), a apelante Neli Faustino Espíndula Miguel sustenta, em síntese, que: (a) a sentença recorrida baseou a condenação solidária no fato de que a apelante é a proprietária do veículo apenas formalmente, mediante registro no DETRAN; (b) todavia, não obteve a posse do veículo, visto que foi vítima de estelionato pelo requerido Sergino; (c) a conduta do requerido se deu de forma desvinculada, de modo que não há nexo causal a ensejar a reparação solidária e; (d) subsidiariamente, deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id.
16028845
, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id.
18493587
, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data de registro no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge a controvérsia recursal em verificar (i) a responsabilidade de Neli Faustino Espíndula Miguel pelo acidente de trânsito que atingiu a apelada, uma vez que alega ser apenas a proprietária do veículo perante o DETRAN, sem que tenha a posse do bem; (ii) se deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00), a ser pago de forma solidária pelos requeridos.

A pretensão autoral fundamenta-se no acidente de trânsito que acometeu a menor V.N.B.S no dia 14/02/2019, na Avenida Jones dos Santos Neves (Centro de São Mateus), atingida pelo veículo
Ford Fusion, Placa MTT2230, Renavam 251463478, Ano 2010
, de propriedade da apelante e conduzido pelo requerido Sergino da Silva, ocasionando-lhe traumatismo intracraniano (Id. 16028265 e Id. 16028268).

Consoante prevê o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito",
enquanto o artigo 927 prevê
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo",
sendo premente a obrigação de reparar os danos resultantes de conduta culposa. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o condutor deve ter domínio do veículo e tomar os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (Artigo 28).

Restou incontroverso, por sua vez, que a apelada estava atravessando a faixa de pedestre quando foi vítima de atropelamento por veículo em alta velocidade, conforme registro por vídeo (Id. 16028263) e a oitiva das testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 16028828). Nesta, a testemunha Rosimary Barcelos elucidou ao juízo que
“eu estava no local com a criança, estava vindo da igreja junto com ela; aconteceu na faixa, onde ela estava atravessando; o carro veio em alta velocidade”.

Conforme consta do Boletim Unificado (Id. 16028262),
“[...] esta guarnição[...] deslocou até a lateral da BR, no viaduto que fica próximo a petrobras e no local encontramos um carro Ford Fusion preto com avarias, todo aberto e sem o condutor. Uma testemunha de nome Leandro Michel Martins da Conceição, informou que viu o condutor e possivelmente dono deste veículo bebendo em um bar/espetinho próximo à drogaria São Paulo na Avenida Jones dos Santos Neves e após ele sair do estabelecimento, viu que este carro havia atropelado uma mulher no endereço supracitado sem prestar socorro”.

Vislumbra-se do laudo médico acostado aos autos (Id. 16028268) que a apelada foi
“[...]encaminhada do Hospital Roberto Silvares, após ter sido vítima de atropelamento, na cidade de São Mateus, com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave, em estado de sonolência e desorientação. Foi admitida na sala vermelha e realizada a Intubação Orotraqueal com sedação e encaminhada para internação na UTIP, aonde permaneceu até o dia 20/02/2019[...]”.

Em que pese as alegações da apelante, com o objetivo de afastar a responsabilidade solidária sob o fundamento de que não obteve a posse do veículo, embora conste como proprietária, é assente o entendimento de que de
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente[...]. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
(STJ, REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).

Nesse sentido,
“a jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária e objetiva do proprietário por danos causados por condutor de veículo em acidente, independentemente de autorização expressa para uso, aplicando a teoria da responsabilidade pelo fato da coisa”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5000209-71.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Além disso, o Boletim de Ocorrência registrado pela apelante declarando que
“o nacional Sergino teria efetuado uma última visita para a comunicante, conduzindo o referido veículo e nunca mais teve contato pessoal”
(Id. 16028743) é insuficiente para descaracterizar a propriedade do veículo, devendo ser aplicada a responsabilidade solidária nos termos da jurisprudência acima colacionada.

Quanto ao montante indenizatório, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Atenta às peculiaridades do caso concreto, considerando o acidente que ocasionou traumatismo intracraniano na menor em razão de veículo em alta velocidade na faixa de pedestre, entendo pela manutenção da quantia arbitrada de forma solidária (R$ 15.000,00 para cada requerido), visto que é proporcional e razoável ao caso dos autos, em consonância com a jurisprudência deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PEDIDOS DEVIDAMENTE ANALISADOS. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
DANOS ESTÉTICOS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECONHECIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. APOSENTADORIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
06. Quanto aos danos morais, incontroverso que tanto Ivanil João Colombo como Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo experimentaram inegável sofrimento decorrente dos fatos narrados na lide que autorizam a condenação do Sr. Jair Ribeiro na obrigação ressarcitória em tela. 07. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambas as partes [...].

(TJES, Apelação Cível 0001655-22.2013.8.08.0044, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2023).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO DE MENOR CICLISTA. LESÕES GRAVES (TCE E SEQUELAS FUNCIONAIS). RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. REVELIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES que, em ação de reparação de danos morais, condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00. A apelante busca a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00, alegando a gravidade das lesões sofridas em atropelamento ocorrido em 21/06/2019, quando tinha 15 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado em R$ 7.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante da gravidade das lesões físicas e das sequelas suportadas pela vítima, ou se deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR. O condutor de veículo automotor responde por danos causados quando não observa o dever de atenção e segurança previstos no art. 28 do CTB. A revelia e o Boletim de Ocorrência confirmam a responsabilidade do apelado pelo atropelamento. Os laudos médico e fisioterapêutico comprovam que a apelante sofreu traumatismo cranioencefálico hemorrágico, perda temporária de movimentos, dificuldade de locomoção e sequelas persistentes, que impactaram sua vida escolar e cotidiana. O quantum indenizatório deve ser fixado conforme o critério bifásico definido pelo STJ, equilibrando precedentes de casos análogos com as circunstâncias do caso concreto.
A quantia de R$ 7.000,00 é irrisória diante da gravidade das lesões e do sofrimento suportado, impondo-se a majoração para R$ 15.000,00, valor compatível com parâmetros jurisprudenciais e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n° 0000151-13.2020.8.08.0051, Relatora: Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/09/2025).

Assim, conforme acompanhei o entendimento em demanda similar,
“observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixada pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresenta-se suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparo neste particular”
(TJES, Apelação Cível n° 0004245-43.2006.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 06/03/2024).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, determino de ofício que sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância ao art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
fazendo consignar que
sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância ao art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre a parte imposta à apelante na sentença, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)